Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739762-98.2023.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR ESTOLANO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DO CHASSI E ADULTERAÇÃO DA PLACA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTERPRETAÇÃO PELO STJ DO VERBO “ADULTERAR”. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal). O apelante foi flagrado conduzindo motocicleta com o chassi totalmente suprimido e placa alterada manualmente. A Defesa pleiteia a absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta, sustentando que a mera supressão do chassi não configura adulteração nos termos do tipo penal. II. Questão em Discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta de suprimir o número do chassi de veículo automotor e adulterar manualmente a placa se enquadra no crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal; e (ii) avaliar se os elementos probatórios, especialmente os depoimentos policiais, são suficientes para a condenação. III. Razões de decidir: 3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por diversos documentos, incluindo o laudo pericial, auto de apreensão, ocorrência policial e fotografias, os quais atestam a supressão do número de identificação do veículo (NIV) e a adulteração da placa, além das provas testemunhais. 4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, uma vez que foram firmes, coesos e corroborados por outras provas. Segundo a jurisprudência, o testemunho de agentes públicos em exercício da função goza de presunção de legitimidade, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade ou falsidade, o que não ocorreu. 5. A interpretação jurisprudencial consolidada com relação ao crime do art. 311 do Código Penal abrange a conduta de suprimir caracteres gravados no chassi dentro do conceito de “adulteração”, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.562/2023 reforça esse entendimento, ao inserir expressamente o verbo “suprimir” no caput do referido artigo. IV. Dispositivo: 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 311, §2o, inciso III, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que o laudo pericial teria atestado que o chassi estaria suprimido e a conduta de dirigir veículo automotor com sinal identificador suprimido seria, portanto, materialmente atípica, pois a tipicidade formal apenas abrangeria os casos de sinal adulterado ou remarcado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 311, §2o, inciso III, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído no sentido de que “A análise de atipicidade da conduta que exige reexame de fatos e provas é vedada em recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.861.717/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024